Tribunal: TJSP
Processo: 1019420-72.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa Jurídica – Não estando prevista na Lei no 1.060/50 a concessão da justiça gratuita às pessoas jurídicas e não sendo possível a interpretação extensiva dessa norma, resta à parte pleitear o benefício da assistência judiciária com base na previsão constitucional, cujo deferimento, entretanto, depende da comprovação de insuficiência de recursos, à falta do que o benefício

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa Jurídica – Não estando prevista na Lei no 1.060/50 a concessão da justiça gratuita às pessoas jurídicas e não sendo possível a interpretação extensiva dessa norma, resta à parte pleitear o benefício da assistência judiciária com base na previsão constitucional, cujo deferimento, entretanto, depende da comprovação de insuficiência de recursos, à falta do que o benefício é negado – Hipótese em que não há essa demonstração – Sentença que nega o benefício, mantida.

CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA – Pretensão a que fosse produzida prova testemunhal – Desnecessidade de produção de provas em audiência ou fora dela, mesmo porque a que se pretendia produzir seria inútil à solução da controvérsia – Documentos acostados aos autos suficientes para o deslinde da causa – Preliminar rejeitada.

SEGURO SAÚDE – COBRANÇA – Contrato empresarial – Mensalidades não pagas – Alegação da contratante de que solicitado o cancelamento por telefone – Não comprovação – Seguro saúde rescindido, pela operadora, por falta de pagamento das mensalidades por período superior a 60 dias – Cláusula contratual, ademais, previsiva de cancelamento motivado pela estipulante mediante notificação escrita com no mínimo 60 dias de antecedência, o que não ocorreu – Prestações devidas nesse período – Inadimplência comprovada – Sentença mantida.

Apelo não provido.